Tribunal: TJDFT
Processo: 0747556-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747556-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAIRO PEREIRA MARTINS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 7a Vara da Fazenda Pública, que, no cumprimento individual de sentença coletiva instaurado Jairo Pereira Martins, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante (ID 210842396 do processo n. 0712713-03.2024.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 65953210), o Distrito Federal sustenta que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, têm natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração não se sujeitaria à preclusão. Afirma que a decisão recorrida desconsiderou o art. 1o-E da Lei n. 9.494/97, que autoriza a revisão do valor do precatório antes do pagamento. Aduz que, em 23/5/2023, o Governador do Distrito Federal ajuizou ação direta de inconstitucionalidade (ADI n. 7.391/DF) no STF contra o artigo 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei Distrital n. 5.184/13. Informa que o referido dispositivo legal foi utilizado como fundamento da ação coletiva objeto do cumprimento de sentença instaurado na origem. Defende que o julgamento da ADI n. 7.391/DF influenciará a análise da exigibilidade do título que subsidia o cumprimento de sentença, motivo pelo qual a execução deveria ser suspensa até o trânsito em julgado da ação constitucional, com base no art. 313, V, “a”, do CPC. Argumenta que a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado constitui anatocismo. Nesse aspecto, aponta violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e ao enunciado n. 121 da súmula do STF. Cita julgados do STF e do STJ no sentido de que a aplicação da taxa Selic cumulada com outros índices representa bis in idem. Entende que “a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Alega que a referida resolução do CNJ seria inconstitucional por afrontar o princípio da separação dos poderes. Assevera que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível, conforme o art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Aponta que o título executivo judicial foi fundamentado em interpretação considerada pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema n. 864 e com as razões de decidir do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Destaca que a decisão proferida no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/2/2020, data anterior à prolação do acórdão executado (10/2/2021) e ao seu trânsito em julgado (11/8/2023). Afirma inexistir parcela incontroversa do crédito exequendo, pois a própria exigibilidade da obrigação foi objeto da sua impugnação. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo que a taxa Selic incida apenas sobre o montante principal. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal. O objeto da execução é o acórdão que manteve a condenação do Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013. O executado apresentou impugnação contra o cumprimento de sentença, alegando, em síntese, inexigibilidade da obrigação e excesso de execução. Na decisão ora recorrida, tal impugnação foi rejeitada. Diante disso, o Distrito Federal interpôs este agravo de instrumento com requerimento de efeito suspensivo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença das condições necessárias para amparar a concessão do pleito liminar. Apesar da relevância dos argumentos expostos pelo recorrente, não há urgência capaz de atrair a necessidade de suspender a eficácia da decisão agravada. Na própria decisão objeto deste recurso, estabeleceu-se que a expedição de requisições de pagamento deve aguardar a preclusão da matéria em debate. Portanto, não existe risco de dano apto a justificar a suspensão dos efeitos do ato decisório. Diante do caráter cumulativo dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a ausência de qualquer um deles obsta o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. PENHORA. PEDIDO. IMÓVEIS DEMASIADAMENTE EMBARAÇADOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. 3. Em homenagem ao princípio da efetividade da execução, correta a decisão que indeferiu a penhora dos bens imóveis que se encontram demasiadamente embaraçados, mormente quando insuficientes para o pagamento do débito. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1923985, 07281564820248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora